Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705110-43.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., BANCO J. SAFRA S.A, ANA LUCIA BERTON DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: ANA LUCIA BERTON DE OLIVEIRA, BANCO J. SAFRA S.A, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O A parte SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA apresenta contrarrazões em face da apelação interposta por ANA LÚCIA BERTON DE OLIVEIRA. Em suas razões recursais, ventila preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. A parte BANCO J. SAFRA S/A apresenta contrarrazões em face da apelação interposta por ANA LÚCIA BERTON DE OLIVEIRA. Em suas razões recursais, ventila preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, INTIME-SE a parte ANA LÚCIA BERTON DE OLIVEIRA para, querendo, se manifestar a respeito das preliminares arguidas pelas partes SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO J. SAFRA S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 11:04:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador